Tribunal: TJDFT
Processo: 0721810-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0721810-86.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: P.R. IMBROISI AGRAVADO: ALDO JOSE DE CASTRO BRAGA, ANNA POLI NAVEGA, JOAO TEIXEIRA CRUZ, JOSE FERNANDO FERRAIOLO SILVEIRA, PAULO LUIZ BASTOS SEREJO, RUI CAMPOS DO NASCIMENTO DECISÃO Consoante informação extraída do PJe 1o Grau e petição de id 35109450, a ação principal encontra-se sentenciada (0701318-41.2019.8.07.0001, id 35109447). Resta, portanto, prejudicado o recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço dos embargos de declaração. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 12/05/2022 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR